Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. INOCORRÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente e acostar prova robusta de que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência.
3. A existência de patrimônio, por si só, não impede o reconhecimento da hipossuficiência da parte, sobretudo nas hipóteses em que não comprovada a liquidez necessária ao custeio das despesas processuais.
4. Agravo conhecido e provido.